Tribunal: STF
Processo: HC 266792
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2025, por Lucas Alcântara Vasconcelos Barbosa e outro, advogados, em benefício de Roberto Guimaraes, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.060.469/SP, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 2.10.2025, pelo juízo da Quarta Vara do Júri da comarca de São Paulo/SP, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado tentado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal).

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2354875-36.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 7.11.2025, o Relator, Desembargador Sérgio Coelho, indeferiu o requerimento de liminar.
 
4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.060.469/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.12.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular” (fl. 3, e-doc. 3).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes  sustentam a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, afirmando ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.

Argumentam que “a conversão da prisão temporária em preventiva se deu sem a demonstração de fato novo ou contemporâneo, tampouco houve qualquer prova concreta de fuga, ameaça ou reiteração criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).

Alegam que “o paciente, ademais, não foi sequer localizado ou intimado pessoalmente da decisão, inexistindo indício de que tenha buscado se evadir do distrito da culpa. Sua atual condição de ‘oculto’ decorre, em verdade, da falta de citação e da ausência de localização formal, ou até mesmo medo de retaliação, não de conduta voluntária de fuga” (fl. 6, e-doc. 1).

Asseveram que “o paciente possui residência fixa, bem é pessoa idosa beneficiária de benefício da previdência social. Neste ato, a defesa técnica, ora impetrante, pede vênia para acostar a estes autos, conjunto probatório, documental, que demonstram ter o paciente, residência fixa e renda o que indica, plena ausência de risco processual, ou até mesmo risco de reiteração delitiva” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirmam que “a manutenção da prisão preventiva de um idoso de tal idade – ainda não localizado e presumidamente com saúde fragilizada – afronta os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da ausência de elementos concretos que indiquem risco atual à instrução criminal ou à ordem pública” (fl. 16, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos: 
“Demonstrada a ilegalidade da decisão impugnada, requer e espera o impetrante a concessão LIMINAR independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a Coação Ilegal que sofre o paciente ROBERTO GUIMARÃES, APENAS, para suspender os efeitos da prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por PRISÃO DOMICILIAR, em razão da idade avançada do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ, ou se o caso, seja concedida a ordem monocraticamente, por se tratar de jurisprudência dominante nesta corte; 
Ao final, requer, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria, CONCEDAM A ORDEM, declarando-se a NULIDADE, da r. decisão impugnada, por ausência ou insuficiência de fundamentação. Inteligência dos artigos 93, IV da CF/88 c/c artigos 282, § 6º e, 564, V, do CPP, para fins de cassação da r. decisão impugnada; ainda, é caso de revogação ou substituição da prisão preventiva decretada, por outras medidas cautelares, ante a ausência de seus requisitos (art. 310 do CPP), com urgente expedição de contramandado de prisão; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante eventual imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, de modo a conciliar o dever de cautela com a preservação da integridade física e da dignidade do paciente” (fls. 19-20, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.060.469/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2354875-36.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A decisão questionada na presente impetração é monocrática e pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi liminarmente indeferida.

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Quarta Vara do Júri da comarca de São Paulo/SP afirmou a gravidade concreta do delito e realçou a fuga do paciente, nestes termos:
“Extraem-se dos elementos de informação que, no dia 17 de agosto de 2025, por volta de 18h00min, na Rua Tarira, nº 327-A, Capão Redondo, nesta cidade e comarca, ROBERTO GUIMARÃES, teria tentado matar Valdiney Aparecido Ribeiro, mediante disparo de arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame corpo de delito às fls. 40/42, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias ao risco assumido. 
Conforme apurado, na tarde dos fatos, o denunciado e a vítima Valdiney se encontravam em um bar ingerindo bebidas alcoólicas. ROBERTO, pessoa de convivência antiga da vítima, apresentava-se visivelmente alterado pelo consumo de álcool e portava consigo uma arma de fogo. Em dado momento, a arma caiu ao solo, sendo recolhida pela vítima, que a levou até sua residência com o intuito de evitar um acidente de maior gravidade. Tal conduta irritou o denunciado, que passou a se exaltar ainda mais. 
Diante da situação, o proprietário do bar, João, dirigiu-se até a casa de Valdiney, retirou a arma de fogo que lá havia sido deixada e a devolveu ao denunciado, uma vez que ROBERTO permanecia no estabelecimento proferindo ameaças. Ato contínuo, o denunciado deixou o bar. 
Inconformado com a situação, Valdiney teria saído de sua residência e ido procurar o denunciado. Ao encontrá-lo em via pública, quando se aproximava para interpelá-lo, o denunciado, de posse da arma de fogo, de inopino, efetuou disparos em sua direção, 
atingindo-o. A vítima declarou acreditar que a atitude de ter guardado a arma em sua residência foi o motivo que gerou a reação de ROBERTO, ressaltando que o denunciado chegou a apontar a arma para sua cabeça.  
O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade delitiva e por indícios suficientes de autoria, conforme declarações já colhidas em solo policial (fls. 08/11, 16, 17, 18, 19, 31, 32/37, 38 e 45/47).  
A conduta descrita subsume-se, em tese, ao tipo penal previsto no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e VI (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos.  
Por sua vez, o art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.  
Trata-se de crime de homicídio qualificado, hediondo, de gravidade concreta, praticado mediante disparos de arma de fogo, o que revela periculosidade do agente e necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
Ainda, após a prática do crime, o denunciado empreendeu fuga e não foi mais localizado, a despeito da realização de inúmeras tentativas de encontrá-lo, havendo mandado de prisão temporária (fls. 32/37) que não foi cumprido, em virtude do seu desaparecimento. 
Tudo indica que o denunciado busca se eximir de sua responsabilidade penal, de modo que a sua liberdade coloca em risco a instrução processual, assim como a aplicação da lei penal.  
Há ainda fundado receio de que o acusado, em liberdade, possa exercer intimidação ou ameaças contra a vítima e testemunhas, prejudicando a participação no processo. 
Segundo entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, a garantia da ordem pública como motivo da prisão preventiva envolve em linhas gerais o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas e o propósito de assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial o Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal (HC nº 88905 in Informativo de Jurisprudência nº 440). 
Quanto às medidas cautelares diversas da prisão observo que se mostram insuficientes, dada a gravidade do crime e impossibilidade de fiscalização efetiva. Elas dependem de fiscalização o que, na prática, não é capaz de impedir condutas intimidatórias realizadas de forma dissimulada. 
Pelo exposto, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar nos moldes previstos pelo artigo 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTO GUIMARÃES, devidamente qualificado nos autos” (fls. 82-83, e-doc. 2).

11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, que, ao encontrar a vítima, “em via pública, quando se aproximava para interpelá-lo, (...) de posse da arma de fogo, de inopino, efetuou disparos em sua direção, atingindo-a”.

12. Não se comprova, na espécie, ter a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 
1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 
2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º,
I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 
3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).

13. O juízo de primeira instância ressaltou, ainda, estar o paciente foragido. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).

14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a caracterização, ou não, do paciente como foragido, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

15. O pleito de concessão de prisão domiciliar não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tampouco pelo juízo de primeira instância, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal em habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília,  19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora